Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744249-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: JARLES LOPES DE OLIVEIRA, MARIA ROSA DIAS DA MOTA, VALDIRENE DOS SANTOS GOVEIA, ROSANGELA NASCIMENTO DE SOUSA APELADA: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Jarles Lopes de Oliveira e Outros contra a sentença proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 49435409). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade atual de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 49589291). 3. Mesmo regularmente intimados, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 50068472). 4. Como consequência, a gratuidade de justiça foi revogada, nos termos da decisão de ID no 50113587, oportunidade em que os apelantes foram intimados para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 5. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 50577876 e seguintes). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. Após a revogação da gratuidade de justiça, os apelantes foram devidamente intimados para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 50577876 e seguintes), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO